Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725245-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO CARLOS CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Alberto Carlos Cabral interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 66591123), proferidas em execução fiscal, que manteve a penhora de 30% na conta bancária do agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desbloqueio aviado pelo executado ALBERTO CARLOS CABRAL, ao argumento de que o valor penhorado via sistema Bacenjud em sua conta corrente seria imantado pela impenhorabilidade, por ter incidido sobre valor recebido a título de proventos de aposentadoria. Alega que este Juízo, acatando o pedido da Fazenda Pública do Distrito Federal, determinou a penhora de valores eventualmente existentes na sua conta bancária, sob sigilo, no importe de R$ 16.604,44 (dezesseis mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) via sistema bacenjud, ocorrendo o bloqueio em 04/06/2020, na sua conta corrente no 0010004512-1, agência: no 0630, da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 10.939,40 (dez mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). Argumenta, portanto, que a constrição efetuada recaiu sobre os valores impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, já que incidente sobre verba de natureza alimentar, devendo ser retirado o bloqueio sob pena de malferir o seu próprio sustento. Assim, requereu a imediata liberação do valor de R$ 10.939,40 (dez mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) bloqueado na conta de sua titularidade em razão da impenhorabilidade por tratar-se de proventos de aposentadoria e ainda que não mais sejam decretadas novas ordens de penhora on line da referida conta bancária, uma vez que e aposentado e que lhe causa transtornos e enormes dificuldades a ocorrência de tais bloqueios. Colacionou aos autos os documentos de ID's. 64813291 - pags.01-03, 64813285 - pags.01-02, 64813292 - pags.01-02, 65766765, 65766766, 65766767 e 65766768. E o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 11.241,33 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) em contas correntes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, conforme minuta bacenjud de ID.65016696 - pags.01-02 de titularidade do executado. No tocante ao valor constrito no Banco do Brasil no montante de R$ 301,93 (trezentos e um reais e noventa e três centavos) mantenho o bloqueio efetuado, tendo em vista não constar nos autos qualquer documento referente a aludida conta que comprove a impenhorabilidade. Com relação a penhora na conta bancária da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 10.939,40 (dez mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e que foi comprovado o recebimento no mês de maio de R$ 10.644,98 (dez mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e no inicio do mês de junho o valor de R$ 6.497,47 (seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) a título de aposentadoria, do POSTALIS- Instituto de Previdência Complementar e do INSS, numa análise preliminar, verifico ser possível a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado, mormente porque a execução se processa no interesse do credor. E consabido que os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Ressalta-se, contudo, que o fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de verbas salariais, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores ali depositados. Com efeito, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando não causar prejuízo a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Egrégio TJDFT, 'verbis': [...] Quanto a determinação de novas penhoras on line, entendo que a impenhorabilidade depende da natureza dos valores penhorados devendo ser revista em cada caso. Ante o exposto, diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, defiro parcialmente o pedido para determinar a imediata liberação de 70% da quantia penhorada na conta da Caixa Econômica Federal de titularidade do Executado ALBERTO CARLOS CABRAL. Expeça-se o alvará de levantamento do valor correspondente R$ 7.657,58 (sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Por outro lado, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no que se refere ao bloqueio efetivado, junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 301,93 (trezentos e um reais e noventa e trêscentavos), e ao bloqueio efetivado na Caixa Econômica Federal, correspondente a R$ 3.281,82 (três mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) em favor do Exequente, que devera ser intimado para proceder ao abatimento no valor exequendo, bem como promover o andamento do feito. Intimem-se.” Sustenta, o agravante-executado, que há contradição na decisão agravada porque o MM. Juiz afirma que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, entretanto, permite o bloqueio de 30% desses proventos. Argumenta que a penhora dos proventos de aposentadoria é ilegal por violação ao art. 833, inc. IV, do CPC, e viola o princípio constitucional de proteção ao salário (CF/88, art. 7o, inc. X). Aduz que o crédito executado não se inclui entre as exceções previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC; além disso não ficou comprovado existirem outros valores depositados em sua conta bancária, os valores penhorados são exclusivamente seus proventos de aposentadoria. Assevera que a quantia penhorada é necessária para sua subsistência e de sua família; a penhora de 30% incidente sobre o valor depositado em conta lhe subtrai o mínimo existencial. Afirma que o valor de R$ 301,93 penhorado na conta do Banco do Brasil, configura-se valor irrisório e deve ser liberada, nos termos do art. 836 do CPC. Tece considerações sobre a aplicabilidade do Estatuto do Idoso, e pleiteia o prequestionamento dos arts. 5o, inc. LV, 7o, inc. X, da CF/88, 142 e 145 do CTN, 833, inc. IV, 854, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, 3o, 8o, 10, §3o e 37 do Estatuto do Idoso. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para desconstituir a penhora. No mérito, requer a liberação do valor de R$ 301,93 bloqueado no Banco do Brasil; a declaração de impenhorabilidade dos seus proventos de aposentadoria; e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários. Preparo – 18019087/18019088. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se vislumbra verossimilhança nas alegações do agravante. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, decidiu pela admissão de uma exceção implícita (além das hipóteses legais expressas) para a penhora de parte dos vencimentos do devedor, asseguradas a sua dignidade e subsistência. Eis a ementa do julgado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” É admitido, portanto, o bloqueio de 30% dos valores existentes em conta-corrente, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na execução em exame, verifica-se que a penhora on-line foi de R$ 10.939,40 e a r. decisão determinou a liberação do saldo correspondente a 70% em favor do agravante-executado. Assim, o bloqueio de R$ 3.281,82 não prejudicará sua subsistência. O exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora